Tribunal: STF
Processo: ARE 1394063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    (...) II. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. Caso em que o Reclamado suscitou, no agravo de instrumento, preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que, não obstante a oposição de embargos de declaração, não houve fundamentação necessária sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia como exige o artigo 93, IX, da CF. Nessa hipótese, para fins de atendimento da exigência inscrita no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, cumpre à parte recorrente transcrever o teor das alegações deduzidas nos aclaratórios e os fundamentos do acórdão em que julgados os embargos de declaração, a fim de demonstrar a alegação de que as omissões ali indicadas não foram objeto de pronunciamento pela Corte Regional. Nesse contexto, uma vez não transcritas, nas razões do recurso de revista, as razões dos referidos aclaratórios, o processamento do recurso de revista encontra óbice no artigo 896, §1º-A, I, da CLT. 2. PRESCRIÇÃO. Caso em que o Tribunal Regional declarou prescritas as pretensões anteriores a 11/04/2008, muito embora a reclamação trabalhista tenha sido ajuizada em 11/04/2014. O agravo de instrumento merece ser provido, em razão da possível ofensa ao artigo 7º, XXIX, da CF. 3. SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO. SÚMULAS 126 E 159, I/TST. O Tribunal Regional, com amparo nas provas dos autos, registrou que restou demonstrado que “o Reclamante substituiu Valmir, nas férias deste em 2011”. Destacou, mais, que, “em que pese Leocádio tenha dito que a substituição de Valmir pelo Autor foi parcial, explicando que Edivaldo responderia por parte das atribuições de Valmir, o próprio Edivaldo confirmou que todas as atribuições do substituído ficaram sob responsabilidade do Reclamante”. Concluiu que o Autor, no período em que substituiu o empregado Sr. Valmir, assumiu todas as suas atribuições. Logo, somente com o revolvimento de provas seria possível se chegar à conclusão diversa, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 126/TST. Ainda, nos termos do item I Súmula 159 do TST, “enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído”. O verbete acima não faz distinção entre substituição integral e parcial, e impõe como único óbice ao pagamento do salário-substituição a eventualidade do exercício das atividades do substituído. Nesse cenário, ainda que o Reclamante não tivesse assumido a integralidade das tarefas do empregado substituído, faria jus ao salário substituição. Incidem as Súmulas 126 e 159, I/TST como óbices ao processamento da revista. 4. CARGO DE GESTÃO. ARTIGO 62, II, DA CLT. SÚMULA 126/TST. O Tribunal Regional, após detido exame das provas dos autos, registrou que “o Reclamante exerceu os cargos de gerente de apoio, superintendente comercial pessoa física e superintendente de atendimento pessoa física (fl. 52) e a prova oral revela que suas funções não eram meramente técnicas, sendo detentor de cargo de confiança bancário, no entanto, não exercente de cargo de gestão apto a enquadrá-lo na exceção do inciso II do art. 62 da CLT”. Destacou que “a testemunha do Reclamante, Edivaldo, (fl. 994), confirmou que o Reclamante não tinha subordinados, não cobrava metas, não tinha procuração, não podia contratar, punir e dispensar empregados, estava subordinado ao superintendente regional”. Anotou que “a testemunha do Réu, Leocádio (fl. 996), relatou que o Reclamante era subordinado a Valmir; que o Reclamante participava de comitê e não decidia sozinho; que repassava diretrizes (não que era responsável por elas); que fazia acompanhamento de metas (não que cobrava metas)”. Ressaltou que a testemunha “Samir (fls. 1066 e 1214), ouvido a convite do Reclamante, declarou que o Autor não tinha subordinados, não coordenava equipe, não fazia avaliações, não podia admitir nem demitir empregados”. Concluiu que o Reclamante não desempenhava funções aptas a enquadrá-lo no artigo 62, II, da CLT. Logo, somente com o revolvimento de provas seria possível conclusão diversa, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 126/TST, inviabilizando a análise da apontada violação do artigo 62, II, da CLT e da alegada contrariedade à Súmula 287/TST. Arestos paradigmas inespecíficos, porquanto escudados em premissas fáticas diversas (S. 296, I/TST). Agravo de instrumento parcialmente provido. (...) IV. RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. REGIDO PELA LEI 13.015/2014. PRESCRIÇÃO. Caso em que o Tribunal Regional declarou prescritas as verbas trabalhistas anteriores a 11/04/2008. Ocorre que, ajuizada a presente reclamação trabalhista em 11/04/2014, encontram-se prescritas as pretensões anteriores a 11/04/2009, nos termos do artigo 7º, XXIX, da CF. Recurso de revista conhecido e provido. (grifei)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente